Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do artigo 933, caput, do CPC, para manifestar se ainda persiste o interesse no recurso, bem como em que consiste, tendo em vista a notícia de que foi proferido sentença, nos autos de origem, inclusive com recurso de apelação já julgado. Intime-se. Após, concluso. Retire-se os autos da pauta da 5a S. O. PJ-e VIRTUAL (12/02 a 19/02). Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator